Tribunal: TJMT
Processo: 1005819-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005819-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO - CPF: 655.566.311-15 (ADVOGADO), MIGUEL ANTONIO MENDES - CPF: 513.434.879-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005819-83.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – IMÓVEL RURAL – IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – PRECLUSÃO – AFASTADA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – MENOS DE 04 MÓDULOS FISCAIS – TEMA 961 STF - EXPLORAÇÃO FAMILIAR – IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

A matéria acerca do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo, até mesmo por simples requerimento no processo de execução e não se sujeita à preclusão.

É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização. (Tema 961-STF)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005819-83.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MIGUEL ANTONIO MENDES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Miguel Antonio Mendes
, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.
, rejeitou o pedido de impenhorabilidade da propriedade rural dada em garantia hipotecária, sob o argumento de que se trata de matéria a ser dirimida em embargos à execução, que já foram opostos e julgados.

Explica que o agravado ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial no valor de R$ 205.716,47 (duzentos e cinco mil, setecentos e dezesseis reais e quarenta e sete centavos). Complementa que foi realizada a penhora e avaliação do Lote Rural n. 79, localizado no Projeto de Assentamento Conjunto Carlinda, com área total de 201,7183 hectares, inscrito na matrícula n. 7826, do Primeiro Serviço Notarial e Registral de Alta Floresta.

Aduz que com base no acórdão com repercussão geral proferido no Recurso Extraordinário com AgravoARE n. 1.038.507 do STF – tema 961, pugnou pela liberação do bem penhorado ao argumento de impenhorabilidade da pequena propriedade rural e na suspensão da hasta pública.

Alega que se encontram presentes os requisitos para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel, nos termos do julgamento proferido pelo STF, no caso, que a pequena propriedade não exceda o limite de 04 módulos fiscais do município de localização; que as dívidas contraídas pela família tenham origem na atividade produtiva daquela área de terra e que da propriedade venha o sustento da família.

Requer, inicialmente, o deferimento da preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Postula, por sua vez, pela suspensão da decisão agravada até o julgamento do recurso pelo mérito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel dado em garantia hipotecária e, por consequência, que seja determinado o levantamento da constrição judicial.

Antecipação de tutela recursal indeferida. (id 82926495)

Contraminuta (id 86108995). Assevera que o bem não goza do privilégio de impenhorabilidade. Realça que não há indicação de que o imóvel se trata do único meio de sustento da família, o que se afigura indispensável para o reconhecimento da impenhorabilidade. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005819-83.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., rejeitou o pedido de impenhorabilidade da propriedade rural dada em garantia hipotecária.

De início, a decisão não padece de nulidade por falta de fundamentação na medida em que o juízo indicou os motivos pelos quais rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, o que possibilitou a interposição deste recurso.

Pois bem. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, lastrada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 20/01456.2, com vencimento em 15/05/2016, na qual consta como garantia o imóvel rural com matrícula n. 7.826 do Registro de Imóveis da comarca de Alta Floresta.

Após a penhora e avaliação do bem dado em garantia, o executado, por meio de petição, alegou a impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de pequena propriedade rural.

A decisão agravada entendeu que a questão aventada por simples petição não se mostra o meio adequado de defesa, porque demanda dilação probatória. Justificou se tratar de matéria a ser dirimida em embargos à execução, que já foram opostos e julgados, de sorte que preclusa a pretensão. Complementou, ainda, que os documentos carreados não demonstraram que o imóvel serve à subsistência do núcleo familiar. Nesse sentido, a decisão agravada consignou:

“No caso em tela, em que questão aventada por simples petição, fundamentando-se na impenhorabilidade da pequena propriedade rural dada em garantia hipotecária, sob o argumento de que referida unidade de imóvel é utilizada a obter-se o sustento dos familiares que ali residem, bem como, que é explorada por essa entidade familiar, há de se concluir pelo descabimento do meio de defesa eleito pelo excipiente, sendo esta, matéria a ser dirimida em embargos à execução, os quais já foram propostos pelo executado e julgados por este Juízo, conforme se infere do traslado sob o ID 34449979 – pág. 2/5.

Assim porque, a verificação da área para fins de comprovação da condição de impenhorabilidade demanda dilação probatória, vez que os documentos carreados aos autos não são hábeis a demonstrar que tal imóvel serve à subsistência do núcleo familiar, evidenciando-se inadequado o meio de defesa travado pelo executado, bem como, a preclusão consumativa da pretensão, tendo em vista que, in casu, já opostos os embargos.

...

Diante do exposto, REJEITO o pedido sob o ID 48243627, devendo o presente feito ter seu normal prosseguimento.”

Pois bem. Quanto à preclusão da matéria acerca da impenhorabilidade do bem de família, o STJ tem firme orientação no sentido de se tratar de norma cogente e de ordem pública, de sorte que
pode ser alegada a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição, desde que não ultimada a arrematação (STJ. 2a Seção. AR 4.525/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 13/12/2017; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 196.236/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 03/04/2018, STJ. 3a Turma. REsp 1114719/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 23/06/2009.).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA.
PRECLUSÃO
. COISA JULGADA.
NÃO OCORRÊNCIA
.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, em se tratando de impenhorabilidade absoluta,
a questão do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo, até mesmo por simples requerimento no processo de execução
, não se sujeitando à preclusão. Precedentes.

2. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.

4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1698204/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 15/06/2020)

Na linha de entendimento do STJ:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA - Decisão que rejeitou a impugnação à penhora incidente sobre metade ideal dos direitos aquisitivos que a executada detém em imóvel alienado fiduciariamente, no qual alega residir com sua família - Irresignação -
Alegação de IMPENHORABILIDADE por tratar-se de BEM DE FAMÍLIA - Matéria de ordem pública - Arguição admissível em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive por simples petição, não estando sujeita à preclusão temporal
- Crédito perseguido na execução oriundo do descumprimento do Acordo de Cessão de Quotas de Sociedade, cuja natureza não excepciona a regra da impenhorabilidade - Provas dos autos que evidenciam que o bem constrito é utilizado como residência da executada e de sua família - Incidência da Lei no 8.009/1990 - IMPENHORABILIDADE do bem de família reconhecida - Proteção da entidade familiar e o seu direito à moradia, conforme preceitos constitucionais, que se estende aos direitos da devedora sobre imóvel alienado fiduciariamente - Reconhecimento da impenhorabilidade dos direitos aquisitivos que é de rigor - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2295908-71.2020.8.26.0000; Relator (a): Lavínio Donizetti Paschoalão; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/04/2021; Data de Registro: 20/04/2021)

Portanto, possível à arguição da impenhorabilidade do bem de família por simples petição, ainda que já julgado os embargos à execução, na forma postulada pelo executado.

Nesse cenário, a controvérsia está em saber se impenhorável o imóvel objeto de penhora.

Pois bem. A garantia de impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar, foi objeto de Repercussão Geral no STF, que no julgamento do
Recurso Extraordinário com Agravo ARE n. 1.038.507 do STF – tema 961, firmou a seguinte tese: É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”.

Nesse sentido, a ementa do referido julgado:

PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5o, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. 3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca. 4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”.

Ou seja, nos termos do referido julgado, as regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam a garantir a preservação de um patrimônio mínimo. Também restou definido que desde que respeitado o conceito de pequena propriedade rural, a impenhorabilidade permanecerá, ainda que o imóvel tenha sido dado em garantia da dívida ou mesmo que o grupo familiar seja proprietário de mais de um imóvel.

Assim exposto, na hipótese, a penhora recaiu sobre o imóvel rural objeto de garantia, com 201,7183 hectares, denominado Estância Riacho Doce, localizado no Projeto Assentamento Conjunto Carlinda, matriculado sob o n. 7826 do CRI de Alta Floresta.

No caso, os documentos colacionados indicam se tratar de pequena propriedade rural, por se tratar de área com menos de 04 módulos fiscais na localidade (01 módulo = 100 hectares), bem como que o executado, ora agravante, exerce a criação de bovinos de corte e plantio de grãos, de onde retira sua renda, como comprova as notas fiscais de venda de bovinos e quirera de milho.

Chama atenção, por sua vez, se tratar de área de assentamento rural e que o crédito obtido diz respeito a custeio agropecuário.

De notar-se, assim, que o imóvel dado em garantia hipotecária se enquadra no conceito de pequena propriedade rural, assim como, de acordo com as informações constantes nos autos, o bem é explorado pelo executado, por meio do qual obtém a renda necessária para o sustento familiar.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL RURAL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que "A pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários.".(AgInt no AREsp 1361954/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019).

2. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de que: a impenhorabilidade da pequena propriedade rural não exige que o débito exequendo seja oriundo da atividade produtiva, tampouco que o imóvel sirva de moradia ao executado e à sua família. (REsp 1591298/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017).

3. O Tribunal de origem, amparado nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que restou demonstrado que o imóvel é utilizado para subsistência, com o cultivo de soja, assim como para residência do núcleo familiar, cumprindo os requisitos que caracterizam a impenhorabilidade. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1607609/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 23/03/2021)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel com matrícula n. 7826 do CRI de Alta Floresta.

É como voto.

7

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021